Tribunal: CARF
Processo: 13884.003452/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS INFRINGENTES
Na existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes no Acórdão recorrido, o embargo inominado deve ser acolhido.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO.
Ausentes as condições previstas nas alíneas a, b, c, do § 4°, do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, indefere-se a solicitação de apreciação de documentos apresentados extemporaneamente, mais de um ano após a interposição da impugnação regular, não se conhecendo, portanto, de seu conteúdo para fins de julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COTITULARIDADE. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. (Súmula Carf no 29)
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. CPMF.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplicase retroativamente (Súmula CARF no 35).
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003452/2004-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.690 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROSEMEIRE CONSTANTINO FERNANDES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS INFRINGENTES
Na existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes no Acórdão recorrido, o embargo inominado
deve ser acolhido.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ENTREGA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
NÃO-
CONHECIMENTO.
Ausentes as condições previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, do § 4°, do art. 16,
do Decreto n° 70.235/72, indefere-se a solicitação de apreciação de
documentos apresentados extemporaneamente, mais de um ano após a
interposição da impugnação regular, não se conhecendo, portanto, de seu
conteúdo para fins de julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. COTITULARIDADE. INTIMAÇÃO
DOS COTITULARES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração
com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena
de nulidade do lançamento. (Súmula Carf no 29)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003452/2004-29
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. CPMF.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplicase retroativamente (Súmula
CARF no 35).
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, rerratificar o
Acórdão n° 2301-009.110, de 11/05/2021, para alterar-lhe o dispositivo, que passa a ser:
“conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias preclusas, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$
7.234,85 (ano-calendário 1999) e R$ 24.769,20 (ano-calendário 2000)”.
Fl. 3326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Do acórdão embargado
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2301-
009.110, em 12/5/2021 (efls. 3.277 a 3.291), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO.
Ausentes as condições previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, do § 4°, do art. 16, do Decreto
n° 70.235/72, indefere-se a solicitação de apreciação de documentos apresentados
extemporaneamente, mais de um ano após a interposição da impugnação regular, não se
conhecendo, portanto, de seu conteúdo para fins de julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
COTITULARIDADE.
INTIMAÇÃO
DOS
COTITULARES.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. (Súmula Carf
no 29)
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. CPMF.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplicase retroativamente (Súmula CARF no 35).
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e
dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001
reconhecida pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência
e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. (Súmula CARF no 26)
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias preclusas, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe
parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$
14.469,71 no ano-calendário 1999 e R$ 49.538,40 no ano-calendário 2000.
Em 28/6/2021 a PGFN interpôs Embargos de Declaração que foram julgados em
sessão de 12/11/2021, sendo proferido o Acórdão de Embargos no 2301-009.768 (efls. 3.306 a
3.312), com as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS INFRINGENTES
Na existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculo existentes no Acórdão recorrido, o embargo inominado deve ser acolhido.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO.
Ausentes as condições previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, do § 4°, do art. 16, do Decreto
n° 70.235/72, indefere-se a solicitação de apreciação de documentos apresentados
extemporaneamente, mais de um ano após a interposição da impugnação regular, não se
conhecendo, portanto, de seu conteúdo para fins de julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
COTITULARIDADE.
INTIMAÇÃO
DOS
COTITULARES.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. (Súmula Carf
no 29)
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. CPMF.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplicase retroativamente (Súmula CARF no 35).
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e
dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001
reconhecida pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência
e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. (Súmula CARF no 26)
A parte dispositiva foi assim redigida;
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o
Acórdão n° 2301-009.110, de 11/05/2021, para conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$ 7.234,85
(ano-calendário 1999) e R$ 25.769,20 (ano-calendário 2000).
Dos Embargos de Declaração
O processo foi encaminhado à PGFN em 7/12/2021 (Despacho de
encaminhamento efl. 3.313). De acordo com o disposto no Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Anexo II, art. 79, a intimação
presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 6/1/2022. Iniciando-se a contagem do prazo de 5
dias para a interposição dos embargos em 7/1/2022, e encerrando-se em 11/2/2022. Portanto são
tempestivos os Embargos apresentados em 29/12/2021 (Despacho de encaminhamento efl.
3.316).
A Fazenda Nacional, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do
RICARF, apresentou os Embargos de Declaração de efls. 3.314 a 3.315, alegando a existência de
erro material quanto ao valor excluído no ano-calendário 2000, tendo constado o valor de R$
25.769,20, quando o correto é R$ 24.769,20.
O despacho de admissibilidade (e-fls.3319/3323) acolheu os embargos de
declaração opostos como inominados, com fundamento nos arts. 65 e 66 do Anexo II do
RICARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
A embargante alega a existência de erro material quanto ao valor excluído no ano-
calendário 2000, tendo constado o valor de R$ 25.769,20, quando o correto é R$ 24.769,20.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e confrontando-o com o Acórdão de recurso
voluntário no 2301-009.110, verifica-se que assiste razão à embargante. Naquele acórdão restou
excluído o valor de R$ 49.538,40 quando o correto seria 50% desse valor (conforme embargo de
efls.3314 e 3315), e embargos anteriormente apresentados. Assim, resta evidente a existência de
erro de cálculo no acórdão ora embargado, conforme seguintes excertos:
Parte dispositiva da ementa:
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o
Acórdão n° 2301-009.110, de 11/05/2021, para conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$ 7.234,85
(ano-calendário 1999) e R$ 25.769,20 (ano-calendário 2000).
Voto
(...)
Assim, resta evidente o lapso manifesto do acórdão embargado, motivo pelo qual,
acolho os embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontadado,
reratificar o Acórdão n° 2301-009.110, de 11/05/2021, para conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os
valores de R$ 7.234,85 (ano-calendário 1999) e R$ 25.769,20 (ano-calendário 2000).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para sanando
o vício apontadado, reratificar o Acórdão n° 2301-009.110, de 11/05/2021, para
conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e das matérias preclusas, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo do lançamento os valores de R$ 7.234,85 (ano-calendário 1999) e R$
25.769,20 (ano-calendário 2000).
(Grifamos.)
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanando o vício apontadado, reratificar o Acórdão n° 2301-009.110, de 11/05/2021, para
conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias preclusas, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$
7.234,85 (ano-calendário 1999) e R$ 24.769,20 (ano-calendário 2000).
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 3331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Fl. 3332
DF CARF MF
Original